Tribunal: TJSP
Processo: 1013687-29.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de cobrança - Sentença de procedência e denegação do benefício de assistência judiciária gratuita - Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal no momento da interposição do recurso - Irresignação recursal - Denegação mantida com intimação para recolhimento no prazo fixado (NCPC, art. 101, § 2o) - Falta de recolhimento - Deserção decretada - Recurso

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de cobrança - Sentença de procedência e denegação do benefício de assistência judiciária gratuita - Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal no momento da interposição do recurso - Irresignação recursal - Denegação mantida com intimação para recolhimento no prazo fixado (NCPC, art. 101, § 2o) - Falta de recolhimento - Deserção decretada - Recurso não conhecido, por deserto, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372553
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013687-29.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ALBERTO
CARLOS NASCIMENTO, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decretaram deserção,
não conheceram do recurso e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013687-29.2019.8.26.0562 -Voto no 14089 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1013687-29.2019.8.26.0562
Apelante: Alberto Carlos Nascimento
Apelados: Banco Bradesco Cartões S/A
Comarca: Santos - 4a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Frederico dos Santos Messias
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14089
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de cobrança - Sentença de
procedência e denegação do benefício de assistência judiciária
gratuita - Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo
recursal no momento da interposição do recurso - Irresignação
recursal - Denegação mantida com intimação para recolhimento no
prazo fixado (NCPC, art. 101, § 2o) - Falta de recolhimento -
Deserção decretada - Recurso não conhecido, por deserto, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
170/178, proferida em 30/10/2019, que julgou a ação de cobrança procedente para
condenar o réu ao pagamento de R$ 54.402,31, corrigida monetariamente pela tabela
prática do TJSP e acrescida de juros legais (1% a.m.) a partir do ajuizamento da ação,
carreando ao réu o ônus sucumbencial, fixando verba honorária de 15% sobre o valor
atualizado do débito.
O autor apela (fls. 192/212) arguindo preliminares de concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita denegada na sentença e cerceamento de defesa
diante do julgamento antecipado sem oportunizar a realização de perícia contábil; no
mérito enfoca ilegalidade do Banco em cobrar saldo remanescente das faturas com
capitalização de juros sobre juros, configurando ofensa à boa fé objetiva e função social do
contrato; defende a relação de consumo, cuja incidência do CDC possibilita a declaração
de nulidade das cláusulas abusivas; discorre sobre a aplicação dos juros legais de 12% ao
ano e da aplicação de juros pela taxa média de mercado; sustenta ilegalidade da
capitalização de juros por ausência de cláusula expressa em ofensa ao direito de
informação, pugnando, alternativamente, pela limitação à periodicidade inferior a um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013687-29.2019.8.26.0562 -Voto no 14089 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
Contrarrazões a fls. 215/226.
É o relatório.
Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 22/11/2019, é tempestiva, mas deserta.
A sentença de procedência também denegou o benefício da
assistência judiciária gratuita (fls. 178).
Nesta sede recursal foi mantida a denegação da benesse, sendo
determinado o recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal, pena de
deserção (fls. 229/230).
Não houve recolhimento da taxa judiciária, conforme certidão de
fls. 232, e já transcorrido o prazo recursal previsto pelos artigos 1.021 c/c 1.003, §5o,
ambos do NCPC.
Nessa quadra, não tendo havido o necessário recolhimento, o
recurso está deserto, porquanto descumprido o disposto no artigo 101, § 2o do NCPC.
Nos termos do NCPC, artigo 85, §11, apresentadas contrarrazões, a
verba honorária é majorada para 17%.
Diante do exposto, pelo meu voto, decreto deserção e não
conheço do recurso; e, majoro os honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)